Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-79.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DESPESAS MÉDICAS. CO-PARTICIPAÇÃO. FALECIMENTO DO TITULAR. VALORES DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. Os planos de saúde constituídos sob a modalidade de autogestão, como no presente caso, são regulados pela Lei n° 9.656/1998, não se aplicando a essas entidades o Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência da finalidade lucrativa e comercialização de produtos.
3. Se a parte Ré não demonstra que a cobrança - lastreada em vasta documentação, tais como relatórios, pedidos médicos e exames colacionados - estaria em desconformidade com as previsões legais e contratuais, inexistem motivos para afastar a condenação imposta na sentença recorrida.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.